Tribunal: TJDFT
Processo: 0734334-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734334-83.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GODOFREDO GONCALVES FILHO APELADO: ADEMILTON RICARDO DA SILVA, RAYANA LUCIANA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Após a inclusão do processo na 47a Sessão Virtual, a ser realizada no período de 15/12/2021 a 25/01/2022, os apelados requereram a inscrição para a realização de sustentação oral. O pedido foi indeferido (ID 31184835), tendo em vista que, na modalidade de sessão na qual o processo está pautado, não é possível realizar o ato pleiteado. Sobreveio a petição de ID 31336804, na qual os apelados manifestaram objeção ao julgamento do recurso em sessão virtual, requerendo que o julgamento se dê em sessão presencial. A questão foi regulamentada, para os processos eletrônicos, pela Portaria GPR 841, de 17/05/2021, que, em seu artigo 4o, estabelece, expressamente, as hipóteses de exclusão dos processos da sessão virtual. Confira-se: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: I os indicados pelo Relator quando da solicitação de inclusão em pauta; II os destacados por um ou mais magistrados para julgamento presencial, a qualquer tempo; III os que tiverem pedido de sustentação oral; IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. § 1o Na modalidade julgamento virtual não será admitida a realização de sustentação oral, devendo a parte, caso deseje sustentar oralmente ou somente assistir ao julgamento, peticionar no processo solicitando a inclusão do feito em julgamento presencial, nos termos dos incisos III e IV; §2o As solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. No caso em questão, embora os apelados não tenham declinado na petição em análise o motivo da objeção, infere-se da petição anteriormente apresentada que desejam a realização de sustentação oral. Assim, DEFIRO o pedido de exclusão do processo da pauta de julgamento virtual, salientando que a solicitação de inscrição para a realização de sustentação oral deve ser feita no prazo legal, com estrita observância das normas pertinentes deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator